Tribunal: TJMT
Processo: 0028095-51.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028095-51.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZEQUIAS ANDRADE COSTA - CPF: 420.431.231-49 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo, por meio do qual o apelante, policial militar, foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso após decisão do Conselho de Disciplina. O apelante sustenta nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suposta supressão do segundo grau de jurisdição e ausência de provas suficientes para a penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no Processo Administrativo Disciplinar em razão da alegada supressão do duplo grau de jurisdição na instância administrativa; e (ii) analisar se a decisão administrativa que resultou na exclusão do apelante carece de suporte probatório suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do contraditório e da ampla defesa, não abrangendo juízo sobre a conveniência e oportunidade da sanção disciplinar.

4.

Nos processos disciplinares militares, o controle jurisdicional deve ser ainda mais restrito, em respeito à autonomia da Corporação Militar, ao princípio da hierarquia e à presunção de legitimidade do ato administrativo.

5.

O duplo grau de jurisdição não é garantia constitucional na esfera administrativa, sendo suficiente que o PAD assegure contraditório, ampla defesa e motivação das decisões, requisitos observados no caso concreto.

6.

O Conselho de Disciplina e o Comandante-Geral da Polícia Militar fundamentaram adequadamente a decisão de exclusão do apelante, com base em sentença condenatória por tráfico de entorpecentes, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.

7.

A valoração das provas no âmbito administrativo é prerrogativa da Administração Pública, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, salvo em caso de manifesta ilegalidade, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se à legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo e das provas produzidas.

2.

O princípio do duplo grau de jurisdição não é exigência constitucional no âmbito administrativo, pelo que a ausência de recurso para órgão distinto na via administrativa não configura nulidade, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3.

A exclusão de policial militar com base em decisão devidamente fundamentada do Conselho de Disciplina e do Comandante-Geral da Corporação não configura nulidade, desde que observados os princípios do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Estadual nº 3.800/76.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 10027444120208110042, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.08.2023; TJ-MT, AC nº 1000494-97.2016.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024; STF, AgR no MS nº 34472, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ZEQUIAS ANDRADE COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico
movida pelo autor/apelante contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão inicial. Por consequência, condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.

O apelante ajuizou ação com o objetivo de anular o processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alegando vícios formais e ausência de provas suficientes para embasar a sanção imposta. A sentença recorrida entendeu que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, motivo pelo qual indeferiu o pedido de anulação.

No recurso de apelação, o recorrente sustenta, em síntese:

·

a nulidade do processo administrativo disciplinar, sob o argumento de que houve supressão de grau de jurisdição, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa;

·

a ausência de provas contundentes para a exclusão do apelante, argumentando que não há nos autos elementos suficientes para embasar a penalidade aplicada; e

·

a ocorrência de coação durante o processo disciplinar, alegando que sua versão inicial foi distorcida por temer pela imagem de sua esposa;

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e anular o ato administrativo que determinou sua exclusão da Polícia Militar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 257318781).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 272448381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da ação anulatória de ato jurídico, ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que o autor/apelante respondeu procedimento administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria n. 060/CD, de 20/11/2007, junto ao Conselho de Disciplina da PM/MT, para apurar fatos constantes do Libelo Acusatório Disciplinar, que consistiu na autuação em flagrante delito pela infração dos artigos 33 c/c 44, incisos II e VII, da Lei 11.346/2006 (delito de tráfico ilícito de entorpecentes).

Por unanimidade de votos, o Conselho de Disciplina decidiu que o disciplinado, aqui autor/apelante, era culpado das acusações que lhe foram feitas, razão pela qual foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia instaurada na petição inicial diz respeito à alegação de nulidade do referido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob o argumento de que teria havido supressão do segundo grau de jurisdição na instância administrativa e ausência de provas suficientes para embasar a penalidade aplicada.

A sentença recorrida afastou todos os argumentos da inicial, assentando que o processo administrativo seguiu rigorosamente os ditames legais e constitucionais, assegurando ao apelante amplo direito de defesa, produção de provas e contraditório, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade que justifique sua anulação.

Eis os fundamentos da sentença:

“...compulsando os autos verifica-se que a autora levanta como tese principal, a ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que o recurso administrativo não admite produção de provas, mas tão somente a apresentação de razões escritas. Sem razão.

Pelo que se extrai dos autos, o autor respondeu procedimento administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria n. 060/CD, de 20/11/2007, junto ao Conselho de Disciplina da PM/MT, que por unanimidade de votos, decidiriam que o disciplinado é culpado das acusações que lhe foram feitas e que não reúne condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar.

Observa-se que as decisões tanto do Conselho como a do Comandante Geral da PM/MT pautaram-se em sentença condenatória proferida pela justiça estadual (delito de tráfico ilícito de entorpecente)
– Id. 66736757.

Assim, entendo que a alegação do Requerente não possui indícios na noticiada “falta de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”, bem como do “due process of Law”, porquanto a exemplo do que ocorre nos processos judiciais, o tribunal hierárquico, funcionando como órgão de recurso, se restringe em rever as provas já produzidas na instância originária, cingindo-se em confirmar ou não a sentença proferida.

Dessa forma, constato que tendo sigo garantido ao autos o contraditório e o devido processo legal no procedimento disciplinar instaurado pela PM/MT, e tendo em vista a decisão proferida pelo Comandante Geral, que entendeu pela sua exclusão dos quadros da corporação, foi devidamente fundamentada e corroborada pelo relatório apresentado pelo Conselho de Disciplina, é de se concluir pela inexistência dos requisitos necessários à anulação do ato administrativo atacado. [...]”

Não obstante os argumentos do apelante,
o recurso deve ser desprovido
.

1. Do Controle Jurisdicional sobre o Processo Administrativo Disciplinar

O controle judicial dos atos administrativos não se confunde com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, restringindo-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade da decisão. No caso dos processos disciplinares militares, tal controle deve ser ainda mais restrito, em respeito à autonomia administrativa da Corporação Militar, ao princípio da hierarquia e à presunção de legitimidade do ato administrativo.

A esse respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão judicial de atos administrativos sancionatórios somente se justifica quando há manifesta ilegalidade ou violação ao devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10027444120208110042, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento: 21/08/2023, Publicação: 30/08/2023)”

No caso, não se verifica qualquer irregularidade no PAD que determinou a exclusão do apelante, tampouco há indícios de violação ao contraditório ou ao devido processo legal, razão pela qual não há espaço para interferência judicial.

2. Da Inexistência de Supressão do Segundo Grau de Jurisdição

O apelante sustenta que houve violação ao duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo, pois, de acordo com a Lei Estadual nº 3.800/76, que dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o CONSELHO DE DISCIPLINA:

- após a elaboração do relatório pelo Conselho de Disciplina, o processo administrativo é encaminhado ao Comandante Geral da PM/MT, a quem compete, dentre outros, aplicar a pena disciplinar; e

- o acusado pode interpor recurso, o qual, todavia, será julgado pelo próprio Comandante Geral da PM/MT, o que não permite a produção de novas provas, restringindo-se à análise da decisão pelo mesmo órgão hierárquico.

Para melhor compreensão do tema, colaciono o teor dos dispositivos da Lei Estadual nº 3.800/76 impugnados:

“Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.

[...]

§ 4º - Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da Corporação.

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e,

neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que: a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2º, ou b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

[...]

Art. 14 - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação.

Parágrafo Único - O prazo, para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação.

Art. 15 - Cabe ao Comandante-Geral da Corporação, em última instância, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento do processo, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.

A argumentação do apelante não se sustenta.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a exemplo do que ocorre nos processos judiciais, ao órgão de hierarquia superior responsável pela análise do recurso compete apenas rever as provas já produzidas na instância originária, limitando-se a confirmar ou não a decisão recorrida, não havendo falar-se na produção de novas provas em grau de recurso.

Por outro lado, o princípio do duplo grau de jurisdição não é um direito absoluto, tampouco obrigatório na esfera administrativa. O que se exige, no plano constitucional, é que o processo administrativo assegure contraditório, ampla defesa e motivação das decisões, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que inexiste na Constituição Federal a garantia do duplo grau de jurisdição na via administrativa, não havendo obrigatoriedade de previsão de recurso administrativo contra a decisão proferida no exercício de competência discricionária e exclusiva de determinado agente público.

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em procedimento de controle administrativo. Revogação da decisão mediante a qual o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará reformou decisão do Procurador-Geral de Justiça em que ele indeferira pagamento de gratificação a servidores do órgão. Incompetência do CNMP ou do Colégio de Procuradores para rever ou modificar atos de natureza discricionária do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desbordem os limites da legalidade, da proporcionalidade e da moralidade . Inexistência de duplo grau de jurisdição na seara administrativa. Precedentes. Ausência de previsão legal de recurso para a hipótese na legislação pertinente ao caso. Agravo regimental não provido . 1. Não compete ao CNMP ou ao Colégio de Procuradores de Justiça revisar ato do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desborde os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade. 2.
Inexistência de garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição na seara administrativa . Precedentes. Não há obrigatoriedade de previsão de recurso administrativo para revisão de decisão de autoridade, máxime quando se trata de decisão prolatada no exercício de competência discricionária e exclusiva do agente público
. 3. Não há previsão de recurso administrativo para a hipótese na Lei Complementar nº 72/08, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará . 4. Agravo regimental não provido. (MS 34472 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017)

(STF - AgR MS: 34472 CE - CEARÁ 0060198-55 .2016.1.00.0000, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-245 26-10-2017)”
(Destaquei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante teve assegurados todos os meios de defesa no PAD, na forma prevista na Lei Estadual nº 3.800/76. Assim, não há nulidade a ser declarada, pois o devido processo legal foi plenamente respeitado.

3. Da Valoração das Provas e do Mérito Administrativo

O apelante também argumenta que as provas produzidas no PAD não seriam suficientes para embasar sua exclusão.

Contudo, a valoração das provas no âmbito administrativo é prerrogativa exclusiva da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conjunto probatório e substituir a decisão do órgão disciplinar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO APLICADA A POLICIAL MILITAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado. 2 .
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a análise e valoração das provas constantes do processo disciplinar. 3. Considerando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na sanção objeto da lide, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 4 . Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000494-97.2016 .8.11.0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)”

Logo, se o Conselho de Disciplina, órgão especializado na apuração da conduta militar, entendeu que a permanência do apelante nos quadros da Polícia Militar seria incompatível com os preceitos de hierarquia e disciplina – fundamentos que foram acolhidos pelo Comandante-Geral da PM/MT –, não pode o Poder Judiciário substituir o juízo administrativo da Corporação Militar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, devendo ser observada a disposição do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025